Tribunal: STF
Processo: RHC 104261
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-15
Data de publicação: 2012-03-15

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de corrupção eleitoral e formação de quadrilha (art. 229 do Código Eleitoral e 288, caput, do Código Penal). Nulidade decorrente de inversão processual na ordem de manifestações entre a acusação e a defesa. Manifestação que se deu em razão da formulação de matéria preliminar por ocasião do julgamento. Defesa que se manteve silente após a intervenção ministerial. Preclusão. Alegação de inépcia da denúncia pelo crime de quadrilha. Fatos que, em tese, configuram a infração penal. Corrupção eleitoral. Dádiva ofertada a não eleitor. Crime impossível por impropriedade do objeto. Não ocorrência. Denúncia corretamente recebida. Recurso não provido.



    1. Esta Corte já assentou que “a inversão processual, falando antes a defesa e depois a acusação nas alegações finais, implica em nulidade tanto quanto no caso da sustentação oral (RECrim nº 91.661- MG, in RTJ 92/448), por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais, é legítima a abertura de vista e a manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como previsto no art. 3º do Código de Processo Penal, pois em tal caso é de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa” (HC nº 76.240/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98).



    2. É irrelevante para o reconhecimento do crime de quadrilha que não haja o concurso direto de todos os integrantes do bando na prática de todas as infrações, bastando que o fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo, como mencionado na denúncia, ainda que igualmente unidos por laços outros de afetividade ou parentesco. A descrição empreendida é perfeitamente típica. Denúncia apta.



    3. A concessão da benesse, subentendida como aquela tendente a cooptar o voto de eleitor no recorrente, consoante se verifica dos autos, revela-se típica, uma vez que uma das supostas corrompidas era eleitora regularmente inscrita na Zona Eleitoral do Município de Apiacá/ES. Tipicidade de conduta reconhecida.



    4. Recurso não provido.